Tribunal: TJDFT
Processo: 0716673-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. DESPESAS PROCESSUAIS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO.
1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça.
2. A gratuidade de justiça tem caráter personalíssimo, razão pela qual a situação financeira dos ascendentes não pode servir de base para fins de exame da necessidade da outorga do benefício ao filho.
3. Presume-se que o estudante, mesmo maior de idade, residente com seus genitores, não possui renda suficiente para arcar com as despesas processuais.
4. Recurso provido.